Tribunal: TRF3
Processo: 5026692-66.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: em 4/9/2019 que negou provimento à apelação da autarquia e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança, para determinar à autarquia que se abstenha de autuar o
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
64/151)

5026692-66.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO NO CREF4/SP. INSTRUTOR DE BASQUETE. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CREF4/SP, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação da autarquia e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança, para determinar à autarquia que se abstenha de autuar o impetrante em razão do exercício da atividade de assistente técnico de basquete.

2. As atividades de instrutores de basquete não são privativas dos profissionais de educação física, não sendo obrigatória a obtenção de registro junto ao respectivo conselho. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015808

Inteiro teor:
64/151)

5026692-66.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO NO CREF4/SP. INSTRUTOR DE BASQUETE. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CREF4/SP, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação da autarquia e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança, para determinar à autarquia que se abstenha de autuar o impetrante em razão do exercício da atividade de assistente técnico de basquete.

2. As atividades de instrutores de basquete não são privativas dos profissionais de educação física, não sendo obrigatória a obtenção de registro junto ao respectivo conselho. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015808-41.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, j. 19/07/2019, Intimação via sistema DATA: 25/07/2019; SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000084-61.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, j. 10/08/2018, e - DJF3 15/08/2018; QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025674-40.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, j. 28/06/2019, e - DJF3 05/07/2019; TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007945-64.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, j. 24/06/2019, e - DJF3 01/07/2019; SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5004822-28.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, j. 10/05/2019, e - DJF3 20/05/2019. No Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1176148/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018.

3. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5026692-66.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO ARAUJO PINHO - RJ73168, LEANDRO CINTRA VILAS BOAS - SP234688-A, JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A, ANDERSON CADAN PATRICIO FONSECA - SP267010-A

APELADO: DAMIAO LUIS RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO VIDOTTI FAVARON - SP143716-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5026692-66.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO ARAUJO PINHO - RJ73168, LEANDRO CINTRA VILAS BOAS - SP234688-A, JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A, ANDERSON CADAN PATRICIO FONSECA - SP267010-A

APELADO: DAMIAO LUIS RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO VIDOTTI FAVARON - SP143716-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CREF4/SP, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação da autarquia e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança, para determinar à autarquia que se abstenha de autuar o impetrante em razão do exercício da atividade de assistente técnico de basquete.

Nas razões do presente AGRAVO, o CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CREF4/SP sustenta, em síntese, que a atividade do treinador de basquete não se limita a repassar os conhecimentos técnicos e táticos específicos para a sua prática, sendo que a falta de condicionamento físico ou a preparação inadequada no treinamento podem trazer sérias lesões musculares ou problemas de saúde ao aluno. Afirma que o alcance do artigo 3o da Lei no 9.696/98 não está vinculado a um rol taxativo de profissões, mas à atividade desenvolvida, dentro de um critério material (verificar se a atividade praticada pelo profissional é materialmente de educação física). Alega que o Ministério do Trabalho, através da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, inseriu o técnico de desporto individual ou coletivo na categoria 2241-25, vinculada aos profissionais da educação física. Assevera que os conselhos de Educação Física foram criados justamente para zelar pela segurança de toda a sociedade na prática de exercícios físicos em todas as suas manifestações, protegendo a saúde dos cidadãos.

Foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5026692-66.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO ARAUJO PINHO - RJ73168, LEANDRO CINTRA VILAS BOAS - SP234688-A, JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A, ANDERSON CADAN PATRICIO FONSECA - SP267010-A

APELADO: DAMIAO LUIS RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO VIDOTTI FAVARON - SP143716-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

A r. decisão impugnada esclareceu devidamente, com fulcro no entendimento desta Egrégia Corte, que as atividades de instrutores de basquete não são privativas dos profissionais de educação física, não sendo obrigatória a obtenção de registro junto ao respectivo conselho.

Confira-se:

“Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, XIII, que: ‘É livre o exercício de qualquer trabalho, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer’. Trata-se, evidentemente, de norma de eficácia contida.

Nessa seara, a Lei no 9.696/1998 (que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física) preconiza em seu artigo 3o:

‘Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto’.

Vislumbra-se que o dispositivo transcrito elenca a natureza das atividades que podem ser exercidas pelo profissional de Educação Física; todavia, não confere unicamente a ele o exercício das funções relacionadas a esportes. Ou seja, não há comando normativo que obrigue a inscrição dos instrutores de basquete no Conselho de Educação Física, porquanto à luz do que prevê o artigo 3o da Lei no 9.696/1998, tal atividade não é privativa dos profissionais de educação física. O simples fato de haver movimento físico dentro das atividades desenvolvidas pelo apelado, não o obriga a obter registro junto aos Conselhos Regionais de Educação Física, até porque, no caso vertente, o instrutor de basquete repassa regras, conhecimentos técnicos e táticos específicos para a sua prática. Não se verifica potencialidade nociva ou risco social”.

Nesse sentido, foram citados os seguintes precedentes desta Egrégia Corte: SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015808-41.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, j. 19/07/2019, Intimação via sistema DATA: 25/07/2019; SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000084-61.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, j. 10/08/2018, e - DJF3 15/08/2018; QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025674-40.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, j. 28/06/2019, e - DJF3 05/07/2019; TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007945-64.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, j. 24/06/2019, e - DJF3 01/07/2019; SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5004822-28.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, j. 10/05/2019, e - DJF3 20/05/2019.

No Superior Tribunal de Justiça: “Consoante a jurisprudência desta Corte - firmada em casos análogos -, a atividade de um técnico, instrutor ou treinador está associada às táticas do esporte em si, e não à atividade física propriamente dita, o que torna dispensável a graduação específica em Educação Física. Tais competências não estão contempladas no rol do art. 3o da Lei 9.696/98, que delimita tão somente as atribuições dos profissionais de educação física" (AgInt no AREsp 904.218/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/6/2016)” (AgInt no AREsp 1176148/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018).

Dessa forma, vislumbra-se claramente que os argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO NO CREF4/SP. INSTRUTOR DE BASQUETE. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CREF4/SP, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação da autarquia e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança, para determinar à autarquia que se abstenha de autuar o impetrante em razão do exercício da atividade de assistente técnico de basquete.

2. As atividades de instrutores de basquete não são privativas dos profissionais de educação física, não sendo obrigatória a obtenção de registro junto ao respectivo conselho. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015808-41.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, j. 19/07/2019, Intimação via sistema DATA: 25/07/2019; SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000084-61.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, j. 10/08/2018, e - DJF3 15/08/2018; QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025674-40.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, j. 28/06/2019, e - DJF3 05/07/2019; TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007945-64.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, j. 24/06/2019, e - DJF3 01/07/2019; SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5004822-28.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, j. 10/05/2019, e - DJF3 20/05/2019. No Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1176148/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018.

3. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.